Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-89.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATUAL PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 114 do CPC, além dos casos em que haja imposição legal, o litisconsórcio será necessário entre aqueles que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
2. Conforme disposição do art. 506 do CPC, no plano processual, não se admite que o sujeito que não participe do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão.
3. Uma vez que o deferimento do pedido inicial atinge diretamente a esfera jurídica de terceiros, a ausência de citação daquele que sofrerá diretamente os efeitos da decisão, enseja em violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica e torna nula a sentença.
4. Em ação que busca a concessão de pensão por morte ajuizada contra a entidade pagadora, deve ser chamada a compor o polo passivo a atual beneficiária da pensão, na medida em que eventual procedência do pedido poderá ensejar a divisão do benefício previdenciário.
5. Preliminar de ofício de nulidade da sentença acolhida. Recurso da ré julgado prejudicado.